Tribunal: STF
Processo: RHC 218441
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DISCIPLINA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.(AgRg no HC 719.877/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022) 



    2. A constatação de que o agente possui ligação com organização criminosa atuando em posição de disciplina, legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas. 



    3. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. O Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação da defesa. 



    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 724.418, Ministro Olindo Menezes, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



    4. Neste recurso ordinário, o paciente sustenta que “fora negada a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que o paciente, ora recorrente, cumpriu UMA medida socioeducativa quando menor pelo delito de furto (extinta), e pelo simples fato de ter apenas RESPONDIDO processos que somente APUROU a eventual incursão de atos infracionais análogos ao delito de tráfico e em tese integrar organização criminosa, os quais não tiveram sentença com resolução mérito acerca de eventual culpa, vistos que extintos”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem para aplicar a “causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido.



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, “muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’” (passagem da sentença condenatória).



    10. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    11. Assim como consta no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    A despeito da alegação de que as anotações anteriores não são aptas a fundamentar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que outras circunstâncias foram apontadas para justificar sua não incidência. 



    Constata-se que o agente é integrante de facção criminosa, inclusive com função de disciplina no grupo, atribuição que não é destinada a qualquer indivíduo, o que se evidencia pelas circunstâncias da abordagem, dos valores apreendidos em dinheiro, o fato de o agente ter se desfeito de seu aparelho celular, inutilizando-o a fim de ocultar provas do delito e as ramificações de sua atividade. 



    Dessa forma, de fato, não há como conceder o privilégio pretendido pela defesa, devendo ser mantida a conclusão formada na origem.



    [...]”.



    12. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    13. Ademais, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    14. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator